Tribunal: TJES
Processo: 5005935-03.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005935-03.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
INTERESSADO: TAINA DOS SANTOS MIRANDA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5005935-03.2020.8.08.0012

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A

Recorrido: TAINÁ DOS SANTOS MIRANDA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou procedentes os pleitos autorais, declarando a inexistência do débito objeto da lide, bem como condenando a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 2.500,00;

2.
Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do que indicam as razões recursais, o comprovante de pagamento juntado pela autora é referente ao boleto enviado pela recorrente, uma vez que, conforme informado pelas partes, foi a própria instituição financeira que enviou o boleto da prestação à recorrida, não sendo razoável, portanto, que o

nome da recorrida fosse mantido no rol de inadimplentes por ter quitado parcela que venceria em mês diverso do que pretendia pagar, principalmente porque não se pode exigir que esta identificasse que o boleto recebido não se tratava da parcela que venceria naquela data;

3.
Comprovado, pois, o pagamento efetuado pela autora, tem-se por indevida a inserção e manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes, o que, consoante entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, configura dano moral indenizável, pois é
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova
(TJES, Classe: Apelação, 030140150936, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019);

4.
Quanto à alegada preexistência de aponte restritivo de crédito em nome da recorrida, peço vênia para transcrever parte da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
de onde se tem que
“Apesar da tese defensiva de anotação preexistente em nome da autora, verifico que a negativação assinalada pelo réu, fora devidamente excluída pelo credor em 23/09/2020 e a anotação lançada pelo réu é datada de 16/09/2020 e

mantida, ao menos em relação ao histórico da autora no SPC, até 16/10/2020, período em que a autora não apresentava outras anotações além da provocada, indevidamente, pelo réu”.
Deste modo, não se há que falar em aplicação da Súmula nº 385, do STJ, por não guardar compatibilidade com o caso em apreço.

5.
Assim, e
ntendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto, pois sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

6.
no que tange à alegada litigância de má-fé por parte do recorrente, tenho que o presente caso não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. A meu ver, a pretensão do requerido, ora recorrente, não desrespeitou nenhum dispositivo legal e não foi de encontro a fato incontroverso, nem mesmo alterou a verdade dos fatos ou tentou conseguir objetivo ilegal com o processo. O fato de a parte apresentar recurso da sentença de primeiro grau não pode ensejar, por si só, a aplicação das penalidades atinentes à litigância de má-fé.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.